Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-41.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001301-41.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HILDETH ALVES DE SOUZA - CPF: 522.568.201-49 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JULIA FERNANDES PORFIRIO - CPF: 042.259.511-03 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela autora.

II - Comprovado o desvio de energia, a concessionária agiu em exercício regular de direito ao cobrar a diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizada pelo débito gerado.

(N.U 1005226-48.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HILDETH ALVES DE SOUZA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
nº 1001301-41.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor da
ENERGISA S/A,

julgou improcedente o pleito autoral
e procedente o pleito deduzido na reconvenção, condenando a reconvinda ao pagamento da quantia de R$ 600,35, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitrado em R$ 2.000,00.

A Apelante aduz, em síntese, propôs ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, ante a suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica em sua residência pela Apelada, “sob a falsa alegação de desvio em medidores.

Sustenta que “fora amplamente demonstrado aos autos que além dos lançamentos de débitos realizados pela apelada terem sido completamente indevidos, estes foram lançados sem qualquer oportunidade de ampla defesa ou contraditório, impedindo a consumidora de sequer se defender na via administrativa e ocasionando inúmeros transtorno, como por exemplo ficar um mês sem energia elétrica em sua residência, dependendo da ajudar de amigos e vizinhos para sobreviver”.

Assevera que não houve violação do medidor de energia e que “sempre pagou o mesmo valor mesmo depois da inspeção (o que prova que não houve qualquer fraude ou lesão à empresa); a empresa realizou a inspeção sem a presença da autora; e não há provas de que o medidor estava violado”.

Destaca que precisou realizar a compra de um novo padrão no valor de R$ 700,00, “pois após a concessão de medida liminar a apelada se negou em efetuar a religação de sua energia elétrica, a menos que essa efetuasse a troca do padrão”.

Pontua que o “Termo de Ocorrência sequer possui assinatura de acompanhante, tendo sido confeccionado de forma unilateral e pasmem, assinado por seus próprios agentes, sem qualquer perícia técnica imparcial que pudesse realmente verificar com exatidão e imparcialidade caso houvesse realmente algum desvio”. Relata a existência de inconsistências nos relatórios apresentados pela Apelada.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, para julgar procedente o pleito autoral, improcedente do pedido contraposto formulado pela Apelada, bem como a condenação da mesma ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, do qual pugna pela majoração ao patamar de 20%, do valor total do proveito econômico obtido.

O prazo decorreu sem a apresentação de contrarrazões pela Apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de ser indevido os valores lançados á título de recuperação de consumo, ante a inexistência de desvio de energia, bem como não oportunizado o acompanhamento do procedimento de constatação da suposta irregularidade.

A ação foi proposta pela Apelante, pleiteando a declaração de inexistência de débitos referentes à recuperação de consumo, lançada pela Apelada e a condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais. A Apelada/Ré formulou pedido em sede de reconvenção, pugnando pela condenação da Apelante/Autora ao pagamento de fatura em aberto.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Forçoso concluir que constatada a regularidade e a legitimidade do crédito apurado pela concessionária, em virtude da revisão do faturamento de consumo de energia elétrica na unidade consumidora da autora, não há que se falar na anulação do débito e, tampouco, na condenação da ré, em danos morais.

No que tange ao pleito da reconvenção percebo que, embora não comprovada a responsabilidade pela realização da fraude, apurou-se por certa a sua existência, visto que o laudo pericial fora concludente no sentido de apontar a irregularidade na unidade energética e inexistiu qualquer prova capaz de infirmar a presunção de sua veracidade, sendo isso o que basta à improcedência do petitório inicial e a procedência do pedido reconvencional.

Forçoso concluir que constatada a regularidade e a legitimidade do crédito apurado pela concessionária, em virtude da revisão do faturamento de consumo de energia elétrica na unidade consumidora da autora, não há que se falar na anulação do débito e, tampouco, na condenação da ré, em danos morais. No que tange ao pleito da reconvenção percebo que, embora não comprovada a responsabilidade pela realização da fraude, apurou-se por certa a sua existência, visto que o laudo pericial fora concludente no sentido de apontar a irregularidade na unidade energética e inexistiu qualquer prova capaz de infirmar a presunção de sua veracidade, sendo isso o que basta à improcedência do petitório inicial e a procedência do pedido reconvencional.” (ID. 140566441).

A Recorrente alega a inexistência de irregularidade no faturamento de energia elétrica na unidade consumidora de sua responsabilidade, inobservância de contraditório e ampla defesa do procedimento de recuperação de consumo, portanto, irregular o valor cobrado à título de recuperação de consumo.

Pois bem.

Cumpre consignar que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A Apelante pretende que seja declarado inexigível o valor cobrado à título de recuperação de consumo, lançado no valor de R$ 600,35 (seiscentos reais e trinta e cinco centavos), relativo aos meses de 11/2018 a 03/2019, em que houve consumo faturado a menor.

Importa salientar que o medidor da unidade consumidora em voga foi vistoriado no dia 12/03/2019 e verificou-se que “No ato da inspeção onde a Srª. Hildeth estava ciente do trabalho foi encontrado pela equipe um desvio de energia elétrica no Borne do medidor foi fotografado e regularizado no ato da inspeção. A medição encontra-se interna com dificuldade de acesso cliente foi notificada para regularização”, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção de ID. 140566402 - Pág. 1, acompanhado de fotografias das irregularidades.

O termo mencionado alhures aponta a ciência da consumidora acerca da inspeção realizada, que foi cientificada acerca das irregularidades no medidor, consignando ainda o encaminhamento do documento via AR, mas recusado o recebimento pela Apelante (ID. 140566392 - Pág. 1).

Realça-se que a Apelante sequer impugnou a veracidade do consignado no TOI. Tal documento também está acompanhado de várias fotos do local e do padrão de energia, as quais demonstram a existência de irregularidade.

Necessário ainda destacar que, em que pese a Apelante defenda que “antes e após da averiguação realizada pela Ré os valores se mantiveram no mesmo patamar demonstrando assim a veracidade das faturas e consumos já adimplidos”, denota-se que os 03 meses que antecederam a inspeção (dezembro/2018, janeiro e fevereiro/2019) apontaram o consumo de 20, 23 e 21 Kwh (ID. 140566396 - Pág. 2), sendo a inspeção realizada em 12/03/2019, quando passou a 131 Kwh, chegando a registrar consumo entre 169 a 282 Kwh entre os meses de 08/2019 a 11/2019 (ID. 140566396 - Pág. 1), merecendo destaque as considerações lançadas no
decisum
recorrido:

“(...) Registra-se que a demandante limita-se, tão-somente, em afirmar que a diferença apurada não reflete o seu consumo. Entretanto, não demonstrou motivos plausíveis que ensejasse a diminuição do seu consumo de energia dos meses de novembro/2018 a março/2019 não dando credibilidade nas alegações de que a cobrança não condiz com o utilizado na UC. (...) (ID. 140566441 - Pág. 3).

Dessa forma, verifica-se que foi devidamente observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, ocasião em que foi constatada a adulteração no medidor, de maneira que se mostra lícita a cobrança a título de recuperação de consumo, não havendo falar em indenização por danos morais, ou ainda improcedência do pleito reconvencional.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO -
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela autora.

II - Comprovado o desvio de energia, a concessionária agiu em exercício regular de direito ao cobrar a diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizada pelo débito gerado.

(N.U 1005226-48.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO – RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 ANEEL – REGULARIDADE DA COBRANÇA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Comprovado o desvio de energia pela concessionária, mediante regular procedimento administrativo descrito na Resolução ANEEL n. 414/2010, é licita a cobrança dos valores da energia efetivamente consumida. (N.U 1025479-88.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA AUTORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação e assinatura do responsável pela residência, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

(N.U 1006192-42.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante ao exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023